Tribunal: TJSP
Processo: 1027305-91.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ADMINISTRATIVAO – INDENIZAÇÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR – Pretensão da esposa e dos filhos do Policial de Militar falecido ao recebimento de indenização por morte – Prova dos autos de que o Policial Militar veio a óbito por acidente de trânsito ocorrido enquanto retornava à sua casa, após o horário de trabalho – Acidente 'in itinere' – Ocorrência – Indenização devida – Inteligência da

Ementa:
ADMINISTRATIVAO – INDENIZAÇÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR – Pretensão da esposa e dos filhos do Policial de Militar falecido ao recebimento de indenização por morte – Prova dos autos de que o Policial Militar veio a óbito por acidente de trânsito ocorrido enquanto retornava à sua casa, após o horário de trabalho – Acidente 'in itinere' – Ocorrência – Indenização devida – Inteligência da Lei Estadual no 14.984/13 e do Decreto no 59.532/13 – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – HONORÁRIOS – Redução do montante fixado – Arbitramento dos honorários por equidade, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Sentença parcialmente reformada, apenas para reduzir os honorários advocatícios, fixando-os por equidade – Apelo provido em parte, para tanto.